Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-71.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800406-71.2022.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800406-71.2022.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADA:

ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA.

ADVOGADO:

ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO.

ELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo supostamente firmado com a autora, declarou indevida a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Incumbe à instituição financeira, especialmente diante da inversão do ônus da prova, demonstrar de forma inequívoca a existência e regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

III. A alegação de semelhança gráfica entre assinaturas, desacompanhada de perícia grafotécnica ou de requerimento de produção de prova pericial, revela-se insuficiente para comprovar a validade do negócio jurídico impugnado.

IV - A afirmação de pagamento da primeira parcela do empréstimo não foi corroborada por documentação idônea, permanecendo no campo da mera conjectura.

VII- A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

VIII- A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de prova do prejuízo, por atingir diretamente a honra objetiva.

IX - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se excessivo o montante fixado na origem, o que autoriza sua redução.

X – Recurso conhecido e dado parcial provimento,
reformando a sentença
apenas para minorar o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800406-71.2022.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADA:

ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA.

ADVOGADO: ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em face de sentença proferida pela
Juíza de Direito da Comarca de São Domingos do Araguaia
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE LIMINAR
, processo número 0800406-71.2022.8.14.0124, movida pelo por
ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA
em face do ora apelante.

Narra-se na inicial que a Requerente teria tentado realizar compras a prestação em Loja desta cidade, porém foi surpreendida com a notícia de que seu nome estaria negativado.

Assim, ela teria se dirigido até um cyber e realizado a consulta em seu CPF junto ao SERASA, cujo resultado teria confirmado que seu nome estaria negativado em decorrência de pendência financeira no valor de R$ 8.443,18 (oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), em face do Banco Santander.

O juízo de piso, em decisão, inverteu o ônus probatório (ID 20625200 - Pág. 2), concedendo a tutela de urgência em favor da autora, para que a instituição bancária promovesse a exclusão do nome desta do banco de dados do SERASA.

A autora peticionou (ID 20625212) informando que o Banco teria sido citado, para cumprimento da liminar, em 06/05/2022, contudo, só teria promovido a retirada no dia 01/06/2022, isto é, 26 (vinte e seis) dias depois.

Diante disso, pugnou a ora apelada pelo pagamento da multa diária estabelecida pelo juízo singular.

O Banco Santander interpôs agravo de instrumento (ID 20625416) requerendo a revogação da multa. Sustentou, concomitantemente, que a inserção do nome dos devedores nos cadastros do SCPC/SERASA significa ato de exercício regular de direito.

Em sede de primeiro grau, a instituição bancária ofereceu contestação (ID 20625419) aduzindo que odos os procedimentos previstos nos normativos editados pelo BACEN foram devidamente observados pela contestante, no momento da prestação do serviço.

Que Conforme contrato que acompanha a peça contestatória a requerente anuiu as suas cláusulas, bem como procedeu com a assinatura do termo.

Ressaltou-se que ante o inadimplemento do débito o contrato fora transferido para crédito vencido, ocasionando a inscrição do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Que essa situação seria mera dissabor, motivo pelo qual pugna pela ausência de danos morais.

Posteriormente, a parte requerida se ausentou, de forma injustificada, da audiência de conciliação (ID 20625434).

Em réplica a contestação (ID 20625436) a autora destaca que a assinatura do contrato é diferente da assinatura da requerente.

Em sentença proferida (ID 20625450) o juízo de piso julgou procedente o pedido autoral, sob justificativa de que caberia à parte Requerida comprovar a relação jurídica entre as partes, que dos fatos não resultaram danos ao autor ou que os danos foram causados por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ônus esse que não teria se desincumbido.

Que os fatos negativos indeterminados não precisam ser provados porquanto seria impossível à parte autora fazê-lo. Contudo, a comprovação pelo Banco poderia ser feita, por meio da juntada do contrato, contentando a assinatura da autora e seus documentos pessoais.

Que as provas juntadas pela instituição não seriam sólidas.

O Banco Santander apresentou recurso de apelação (ID 20625454) alegando que é possível constatar que a parte autora procedeu com a contratação do empréstimo, uma vez que é possível constatar semelhança nas assinaturas do instrumento procuratório e nas documentações pessoais, com a presente no contrato.

Outrossim, destaca que a primeira parcela do empréstimo teria sido adimplida, o que causaria estranheza em relação a alegação de desconhecimento, uma vez que o fraudador não iria se importar em pagar qualquer parcela do contrato.

Portanto, não haveria falha na prestação do serviço pela instituição bancária, apta a ensejar o dever de indenizar a parte.

Em pedido alternativo, requer a minoração da indenização, à título de danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID 20625458).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800406-71.2022.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADA:

ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA.

ADVOGADO: ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral, para reconhecer como inexistente o suposto contrato firmado entre as partes.

A recorrente sustenta validade contratual, semelhanças nas assinaturas da ora apelada e ausência de dano moral.

Sem questões preliminares, passo à análise do mérito.

Mérito:

Supostas semelhanças nas assinaturas:

Compulsando atentamente os autos, constata-se que o apelante sustenta a validade dos contratos firmados, alegando que as assinaturas constantes nos instrumentos seriam semelhantes às da parte autora. Todavia, tal argumentação não foi acompanhada de qualquer providência concreta para comprovação técnica da autenticidade das assinaturas, notadamente mediante perícia grafotécnica.

Ressalte-se que o banco não formulou pedido de produção de prova pericial em nenhuma fase processual, seja em primeiro grau, seja em sede recursal, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de lastro técnico.

Sob tal perspectiva, como prova, a parte ré se limitou a juntar cópia de contrato cuja assinatura diverge de forma evidente daquela constante nos documentos pessoais da autora anexados à inicial, além de não estar acompanhada de qualquer documento de identificação ou comprovante de residência da demandante, circunstância que acentua a dúvida quanto à regularidade da contratação discutida na origem.

Por outro lado, a parte autora, desde a petição inicial (ID 20625192 – Pág. 1), manifestou expressamente sua disposição para a realização de perícia, caso necessária à comprovação da alegada falsidade, demonstrando postura colaborativa e coerente com o ônus probatório.

Assim, a inércia probatória do apelante impede o acolhimento de sua tese defensiva, sobretudo considerando a inversão do ônus probatório realizado pelo juízo singular.

Cumpre enfatizar que o magistrado de origem, como destinatário final da prova, entendeu haver indícios suficientes da ocorrência de fraude bancária, aptos a embasar o reconhecimento da inexistência da contratação. Tal conclusão encontra respaldo no conjunto probatório e não se revela teratológica ou dissociada da realidade dos autos, inexistindo motivo jurídico para sua reforma.

Alegação de pagamento da primeira parcela
:

No que concerne à afirmação de que a primeira parcela do empréstimo teria sido adimplida, o que, segundo o apelante, seria incompatível com a tese de fraude, observa-se que tal alegação carece de qualquer respaldo documental idôneo, tratando-se de mera construção argumentativa desprovida de comprovação objetiva, permanecendo no campo da conjectura, incapaz de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
.

Além disso, a controvérsia insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo plenamente aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, inclusive aqueles oriundos de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Nesse sentido, impõe-se a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ademais, incumbe ao banco adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, sobretudo em operações financeiras atípicas ou que destoem do perfil de consumo do cliente, o que não se verificou no caso concreto.

Da ausência de dano moral:

A priori
, resta incontroverso que o nome da consumidora foi inserido em cadastro de inadimplentes em razão de débito oriundo de contrato que não celebrou.

Tal circunstância configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, porquanto a negativação indevida ultrapassa os meros dissabores cotidianos, atingindo diretamente a honra objetiva e a dignidade da parte.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera presunção de abalo moral, impondo o dever de indenizar. Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca dessa temática:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. INSCRIÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJPA – Recurso Inominado Cível – Nº 0003738-04.2018.8.14.0065 – Relator(a): ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH – Turma Recursal Permanente – Julgado em 13/11/2019 )

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . RECONHECIMENTO DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BRB – Banco de Brasília S .A. contra sentença que, em ação ajuizada por Guilherme Vicente da Silva, declarou a inexistência de relação jurídica e dívida oriunda de empréstimo fraudulento e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O banco alegou ausência de ato ilícito, culpa de terceiros, inexistência de dano moral, além de requerer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de empréstimo e da abertura de conta corrente não reconhecidas pelo consumidor; (ii) definir a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (iii) estabelecer a existência de dano moral e a adequação do valor arbitrado a esse título. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme art . 3º, § 2º, do CDC e Súmula 297 do STJ, impondo à instituição financeira o dever de demonstrar a validade da contratação diante da alegação de fraude. A inversão do ônus da prova é cabível, dado o verossímil relato do autor e sua hipossuficiência técnica, incumbindo ao banco provar a autenticidade da assinatura e regularidade do negócio jurídico ( CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 369 e 429, II) . O banco, apesar de intimado, optou por não produzir outras provas e não demonstrou ter adotado medidas eficazes de verificação de identidade, como demonstra a divergência fisionômica entre contratante e autor, e o fato de a operação ter sido realizada em cidade distinta da residência do autor. A jurisprudência pacífica do STJ, notadamente o Tema Repetitivo 466 (REsp 1.199.782/PR) e a Súmula 479, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes do risco do empreendimento (fortuito interno) . Caracterizada a falha na prestação de serviços, é cabível o reconhecimento da inexigibilidade do débito e da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da efetiva inscrição indevida no SERASA
, não sendo aplicável a Súmula 385 do STJ, por inexistirem outras anotações desabonadoras contemporâneas. O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) mostrou-se excessivo frente às peculiaridades do caso e à jurisprudência dominante, sendo razoável a fixação em R$ 5 .000,00, com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre cliente e instituição financeira mesmo em casos de fraude contratual . A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando esta decorre de falha na prestação do serviço. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa). A ausência de demonstração da regularidade da contratação enseja a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano moral. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 188, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; CPC, arts . 17, 369, 429, II e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08 .2011 (Tema 466); STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 26.04.2011; TJSP, Apelação Cível 1114318-67 .2023.8.26.0100, Rel . Emílio Migliano Neto, j. 10.03.2025 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10035479820238260495 Registro, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 06/05/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2025)

Do pedido de minoração da indenização
:

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que assiste parcial razão ao apelante no tocante à necessidade de adequação do montante, de modo a observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A indenização deve cumprir simultaneamente função compensatória, pedagógica e punitiva, sem perder de vista os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos.

Assim, mostra-se mais adequado reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) , valor suficiente para reparar o abalo sofrido pela consumidora e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem ensejar desproporcionalidade.

Observemos a jurisprudência deste Tribunal em relação a isso:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A
EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO
.
BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) ENCONTRA-SE DE DESACORDO COM O QUE VEM SENDO DETERMINADO POR ESTA TURMA JULGADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I - O Banco não conseguiu se desincumbir do ônus processual que lhe cabia, qual seja o de demonstrar que efetivamente os empréstimos foram contraídos por quem de direito. Portanto, não há comprovação efetiva da contratação ou mesmo do depósito dos valores na conta da Autora.

II - O risco de fraude de terceiros é da apelante, tratando-se de fortuito interno, conforme entendimento do STJ.

III - Os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral, sendo que a extensão do dano deve servir como parâmetro para a fixação do valor indenizatório.

IV -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$15.000,00 (quinze mil reais) deve ser minorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de que reste adequado ao que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000962-27.2017.8.14.0013 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024 )

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado fraudulento. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Dever de segurança. Falha na prestação do serviço. Responsabilização configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com devolução em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenando o banco à devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a conduta da autora ao fornecer informações a terceiros caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira; e

(ii) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário, especialmente no dever de segurança, que justifique a responsabilização do banco pelo prejuízo sofrido pela consumidora.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo responsáveis objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, conforme artigo 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.

4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada somente em caso de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC.

5. Embora a autora tenha fornecido dados pessoais a terceiros, tal circunstância não configura culpa exclusiva da vítima, uma vez que a fraude foi viabilizada por falha na segurança do sistema bancário, que permitiu o vazamento de informações sigilosas.

6. Restou demonstrado que os fraudadores possuíam dados detalhados da autora, como informações sobre tentativas de empréstimo e movimentações financeiras, o que denota vulnerabilidade do sistema de segurança do banco.

7. A instituição financeira tem o dever de adotar medidas eficazes de prevenção a fraudes, especialmente em operações financeiras atípicas ou que destoem do padrão de consumo do cliente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

8. A movimentação atípica de R$ 30.000,00 para conta de terceiro, imediatamente após a contratação do empréstimo fraudulento, deveria ter acionado protocolos de segurança do banco, o que não ocorreu, configurando falha na prestação do serviço.

9
. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do evento e o sofrimento causado à autora.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

11. As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por fraudes decorrentes de falhas na segurança de seus sistemas, nos termos do artigo 14 do CDC.

12. A culpa exclusiva da vítima somente se configura quando a conduta do consumidor é suficiente, por si só, para causar o evento danoso, o que não ocorre em casos de vulnerabilidade do sistema bancário.

13. A ocorrência de movimentações financeiras atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente impõe à instituição financeira o dever de adotar medidas adicionais de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CC, art. 927; STJ, Súmula 297 e Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2022; TJ-SP, AC nº 1000199-40.2022.8.26.0032, Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 13.10.2022; TJ-PR, RI nº 0072209-06.2020.8.16.0014, Rel. Fernando Swain Ganem, j. 14.02.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0873156-88.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026